Tribunal: TJSP
Processo: 1505889-45.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2006 A 2010 - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – Sentença que julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a prescrição do crédito tributário. Recurso interposto pelo Município.
IPTU – PRESCRIÇÃO – O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais no 1.641.011/PA e no 1.658.517/PA, submetidos ao julgamento dos Recursos

Ementa:
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2006 A 2010 - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – Sentença que julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a prescrição do crédito tributário. Recurso interposto pelo Município.
IPTU – PRESCRIÇÃO – O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais no 1.641.011/PA e no 1.658.517/PA, submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), fixou a tese de que o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo, bem como que o parcelamento da dívida tributária realizado de ofício pela Fazenda Pública não configura causa suspensiva da contagem da prescrição. Caso nos autos não conste a data do vencimento do tributo, outra data pode ser usada que sinalize o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo o dia 1o de janeiro do ano respectivo – Havendo causa interruptiva da prescrição, cuja lista taxativa se encontra no art. 174, parágrafo único, o prazo recomeça da data dessa causa – A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação (REsp. 1120295/SP) – Ocorrendo a prescrição o crédito tributário é extinto – Precedentes do STJ e do TJSP.
EXERCÍCIOS DE 2006 a 2010 – Vencimento dos tributos em 24/04/2006, 28/02/2007, 19/02/2008, 19/02/2009, 05/11/2009 e em 19/02/2010 – Execução fiscal ajuizada em 20/12/2019 – Crédito tributário prescrito antes do ajuizamento da execução fiscal – Prescrição reconhecida – Município afirma que embora a execução fiscal 0500517-16.2011.8.26.0566 tenha sido extinta, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva do executado, houve a efetiva citação, o que teve o condão de interromper o prazo prescricional, que só teria voltado a correr em 28/11/2018, quando do trânsito em julgado da execução fiscal anteriormente ajuizada – Ocorre que a citação ocorrida na execução fiscal 0500517-16.2011.8.26.0566 não pode ser considerada válida, uma vez que a ação fora ajuizada contra o devedor que já era falecido, não tendo o condão de interromper o prazo prescricional – Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que apenas com a citação formalmente correta e tempestiva da parte legitimada para estar no polo passivo da ação é que se poderá entender interrompida a prescrição – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos.
Sentença mantida – Recurso desprovido.